Tribunal: TJSP
Processo: 2230402-85.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo de Instrumento - Exceção de pré-executividade – ISS dos exercícios de 2014 e 2015 - Alegação de nulidade das CDAs em razão da ilegalidade dos índices de correção monetária e juros de mora, que superam a taxa SELIC - Matéria controvertida - Necessidade de dilação probatória, que não se admite na estreita via da exceção de pré-executividade - Discussão que melhor se

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo de Instrumento - Exceção de pré-executividade – ISS dos exercícios de 2014 e 2015 - Alegação de nulidade das CDAs em razão da ilegalidade dos índices de correção monetária e juros de mora, que superam a taxa SELIC - Matéria controvertida - Necessidade de dilação probatória, que não se admite na estreita via da exceção de pré-executividade - Discussão que melhor se adéqua aos embargos à execução - Alegação de omissão – Inocorrência - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão - Recurso com caráter infringente – Impossibilidade - Embargos de declaração rejeitados.